Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0720954-22.2021.8.07.0001 Suscitante : EMBARGANTE: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO Suscitado : EMBARGADO: FABIO MONDIN LEIVAS Interessados : Relator Des. : ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O Diga o embargado sobre a petição de ID no 43124936. Intime-se. Brasília, DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator